Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. GARANTIA. DEPÓSITO DE VALORES SUPERIORES AOS TÍTULOS. RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERADA. CONTRATO INFORMAL. GESTÃO CONJUNTA DE CONTRATO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS TÍTULOS AO EMISSOR. FALTA JUSTIFICADA. INEXIGIBILIDADE. CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.. INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. INADEQUADA. HONORÁROS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados no recurso adesivo e a sentença recorrida. Preliminar de razões dissociadas rejeitada, recurso adesivo conhecido.

2. No julgamento extra petita, o juiz emite uma tese totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.

2.1. Nos autos, a discussão posta volta-se para a inexigibilidade dos títulos que embasam a Execução. Dessa forma, considerando que a sentença analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico, acolheu a tese apresentada pela Embargante, resta respeitado o princípio da congruência.

2.2. Não se verifica cerceamento de defesa nem ofensa ao princípio da não surpresa, a sentença que, ao julgar os presentes Embargos à Execução, acolheu a tese aventada pela Embargante na peça de ingresso e, portanto, debatida nos autos. Preliminar de julgamento extra petita e cerceamento de defesa rejeitada.

3. Uma vez que do contexto fático-probatório carreado aos autos pode-se extrair elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, bem como a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar incongruência e julgamento contrário à prova dos autos rejeitada.

4. A submissão da nota promissória ao princípio da autonomia não deve ser entendida de forma absoluta, permitindo-se, em situações excepcionais, que o devedor discuta a causa debendi. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

5. No caso dos autos, não houve circulação do título, sendo também incontroverso que os títulos que lastreiam a Execução estavam vinculados ao negócio jurídico de arrendamento.

6. Nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil, o executado pode alegar qualquer matéria de defesa em seu favor, sendo-lhe imposto o ônus da prova dos fatos alegados, na forma do art. 373, I e II do CPC. Nessa esteira, a desconstituição da liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito que aparelha a execução é ônus do Embargante.

7. In casu, a Embargante logrou êxito em demonstrar a inexigibilidade dos títulos, pois demonstrou que anteriormente à alteração da relação jurídica estabelecida entre as partes foram realizados diversos depósitos na conta corrente da Embargada, em valores que superam a dívida; além de demonstrar que, diante da sociedade informal na gestão conjunta do contrato entabulado com o ente público, as notas promissórias, que ficaram em poder da Embargada, deixaram de ser exigíveis.

8. Para que seja determinada a devolução em dobro dos valores cobrados, necessária a configuração do dolo ou da má-fé. Precedentes.

8.1. Diante da relação jurídica controversa e informal estabelecida entre as partes, não resta caracterizada a má-fé que justifique a condenação em dobro do valor indevidamente executado.

9. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo.

9.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta da Embargada por ter buscado o pagamento de notas promissórias inexigíveis pois a relação jurídica entre as partes gerou controvérsia acerca dos débitos e créditos que as partes tem entre si.

10. Configurada a sucumbência recíproca das partes, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC.

11. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal.

12. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

13. Preliminar de razões dissociadas rejeitada. Recursos conhecidos. Preliminares de nulidade de sentença rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.